Tribunal: TJES
Processo: 5014772-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014772-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

AGRAVADO: ARILDO DE FRANCA LYRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRECIADO – REALIZAÇÃO DE SISBAJUD – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – ANULAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR BLOQUEADO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
Na origem, o d. juízo

restou silente quanto à apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, em que a agravante sustentava a necessidade de inauguração da fase de liquidação, e determinou o prosseguimento do feito.

2
.
Impõe-se o reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, posto que deixou de apreciar a primeira e principal tese de defesa apresentada pela executada, ora agravante, relativa à inadequação do cumprimento de sentença e necessidade de liquidação.

3.
O magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, conforme art. 139, IV, do CPC, no interesse do cumprimento dos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, que incluem a atividade satisfativa na entrega da tutela jurisdicional.

4
.
Em que pese se revele necessário o pronunciamento em primeira instância acerca da (des)necessidade de liquidação, fato é que o valor encontrado e bloqueado não se revela mínimo, e perfaz quantia que inequivocamente será compreendida pelo valor total da execução. Por esta razão, deve ser mantido o valor bloqueado, sobretudo porque eventual fase liquidação de sentença não obsta o prosseguimento da execução, como se deduz do art. 509, § 1º do CPC:
“quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.”

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA.
contra a decisão de id. 33251727, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que acolheu o pedido apresentado por
ARILDO DE FRANCA LYRA
nos autos do cumprimento de sentença n. 0025865-77.2007.8.08.0035, e deferiu a utilização do SISBAJUD em face da ora agravante, na modalidade de repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão é nula por vício de fundamentação. Argumenta, ainda, que o cumprimento é inadequado, pois antes deve ser procedida a liquidação da sentença. Por tudo isso, pediu pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela anulação ou reforma da decisão de origem (id. 6862571).

Em decisão de id. 6963199, foi deferida em parte a tutela provisória recursal, a fim de manter o bloqueio procedido via sistema SISBAJUD, mas impedir a prática de qualquer outro ato executivo, especialmente o levantamento do valor pelo exequente, até ordem ulterior, a ser dada com a formação do contraditório.

Contrarrazões apresentadas em id. 7356432 pelo desprovimento do recurso.

Foram remetidos os autos ao NUPEMEC, mas a tentativa de autocomposição não foi exitosa.

É o relatório.

Não é cabível sustentação oral na hipótese.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014772-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

AGRAVADO: ARILDO DE FRANCA LYRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA.
contra a decisão de id. 33251727, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que acolheu o pedido apresentado por
ARILDO DE FRANCA LYRA
nos autos do cumprimento de sentença n. 0025865-77.2007.8.08.0035, e deferiu a utilização do SISBAJUD em face da ora agravante, na modalidade de repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão é nula por vício de fundamentação. Argumenta, ainda, que o cumprimento é inadequado, pois antes deve ser procedida a liquidação da sentença. Por tudo isso, pediu pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela anulação ou reforma da decisão de origem (id. 6862571).

Pois bem.

Ao analisar os autos, observo que em fls. 2646-2663,
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS E PROMOCIONAIS LTDA
defendeu a necessidade de inauguração da fase de liquidação, reiterando o pedido em outras oportunidades (fls. 2.693-2699 e 2742-2749).

No entanto, de fato, denota-se que o d. juízo restou silente quanto à matéria, determinando o prosseguimento do feito, como se extrai de fl. 2757.

O trâmite processual avançou para o deferimento da penhora em desfavor do agravante e bloqueio de R$ 15.789,21, e, ainda, com programada repetição em 30 dias, nos seguintes termos:

“
Para o prosseguimento do feito, DEFIRO a utilização do SISBAJUD em face da Empresa Executada CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA, na modalidade de repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias, até a quantia de R$393.121,79 (trezentos e noventa e três mil, cento e vinte e um reais e setenta e nove centavos de real). Sendo positiva a ordem de constrição emitida, INTIME-SE a parte executada nos termos do art. 841 do CPC/15.

2. PROCEDA-SE a retificação do Registro dos presentes autos para que conste apenas a pessoa de ARILDO DE FRANA LYRA no polo ativo da presente e apenas CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA no polo passivo, devidamente associados aos seus respectivos advogados.

3. Após, INTIME-SE a parte Requerida, por seu patrono, para realizar o pagamento dos saldo devedor remanescente relacionado ao Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios, na forma descrita às fls.2791/2792, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Nada mais sendo requerido, aguarde-se a conclusão da ordem Sisbajud emitida na modalidade de repetição programada e INTIME-SE o Requerente para requerer o que for de direito no prazo de 15 (quinze) dias.”

Assim, mantenho o entendimento externado quando da decisão em que apreciei a tutela provisória recursal pela insuficiência da fundamentação da decisão agravada.

Isto porque o douto Juízo de origem determinou a realização do SISBAJUD sem antes apreciar a primeira e principal tese de defesa apresentada pela executada, ora agravante, relativa à inadequação do cumprimento de sentença, o qual, no seu entender, deve ser precedido da competente fase de liquidação.

Entretanto, por outro lado, em que pese não tenha se manifestado o MM. Magistrado
a quo
acerca da (des)necessidade de que se proceda à fase de liquidação, algumas ponderações devem ser feitas.

Sabe-se que o magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, conforme art. 139, IV, do CPC, no interesse do cumprimento dos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, que incluem a atividade satisfativa na entrega da tutela jurisdicional.

Portanto, considerando que a execução tramita no interesse do exequente, não se revela consentâneo com a atividade executiva neste feito determinar o desbloqueio do valor ora encontrado.

Isto porque, é inequívoco que as obrigações constantes no título executivo judicial formado incluem, dentre outras, a restituição de valores ao autor, ora agravado, referentes à diferença do valor pago a maior pela unidade nº 702, do Edifício Enseada da Sereia, conforme o seguinte cálculo:

“
a partir do seguinte cálculo: a importância de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), paga pelo autor, deve ser atualizada pelo INPC/IBGE a partir de 03/07/2003 até 05/11/2005, data na qual deve ser feita a apuração entre a diferença do montante pago devidamente atualizado e a quantia de R$ 155.798,72 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), cujo resultado - desta diferença de valores - corresponde à importância a ser restituída ao autor, que continuará, a partir do dia 06/11/2005, a ser atualizada pelo INPC/IBGE até a data da citação, a partir de quando incide a taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária e é o índice legal previsto para o art. 406 do CC/02, segundo o STJ; e (b) a entregar ao autor os documentos hábeis à transferência da unidade para o seu nome.”

Inclui também, por força do acórdão, restituição do valor referente ao “gesso na unidade interna”, ao

valor correspondente ao 1% acrescido ao montante global da cota extra, ao valor apurado na perícia com a aquisição das mais de 500 toneladas de gesso com a atualização do valor de devendo o valor R$ 40.442,00, ao custo com o “revestimento cerâmico na platibanda da cobertura”, bem como o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, todos com os devidos consectários legais.

Assim, em que pese se revele necessário o pronunciamento em primeira instância acerca da (des)necessidade de liquidação, fato é que o valor encontrado e bloqueado não se revela mínimo, e perfaz quantia que inequivocamente será compreendida pelo valor total da execução.

Por esta razão, deve ser mantido o valor bloqueado, sobretudo porque eventual fase de liquidação de sentença não obsta o prosseguimento da execução, como se deduz do art. 509, § 1º do CPC:
“quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta”,
sem prejuízo de que após a análise em primeiro grau de jurisdição dos requerimentos formulados pelo agravante, seja novamente apreciada pelo d. Juízo a necessidade de manutenção do bloqueio.

Deve-se esclarecer que, nesta oportunidade, deixo de apreciar a tese da impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba alimentar, visto que, em minucioso exame dos autos, constatei que não foi devolvida a este Tribunal nas razões de id. 6862571, bem como não foi objeto da decisão ora impugnada.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para anular a decisão de primeiro grau, mas com a manutenção do valor bloqueado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/07/2024:

Acompanho o E. Relator.